Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712736-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, ALLAN MATIAS ROCHA AGRAVADO: ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada pela parte agravante em desfavor de ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA, manteve a suspensão do feito principal até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0751089-54.2020.8.07.0000 Nas razões do recurso, os agravantes esclarecem que, após arrematar imóvel e realizar a quitação do preço, buscaram a transmissão amigável, sem sucesso, razão pela qual ingressaram em juízo, tendo-lhes sido deferida a tutela de urgência, determinando-se a imissão na posse e intimação da ora agravada para desocupar o imóvel. A agravada então ajuizou o agravo de instrumento n. 0751089-54.2020.8.07.0000, cuja decisão liminar suspendeu o feito principal, até julgamento do agravo. Contudo, o mérito do agravo foi julgado totalmente improcedente, afastando-se o alegado direito da ora agravada. Alegam que não há razões para aguardar o trânsito em julgado do referido recurso, porque os agravantes, legítimos proprietários do imóvel, estão injustamente privados da posse do bem e o recurso já enfrentou de forma pormenorizada o mérito da questão, devendo ser imediatamente expedido o mandado de imissão na posse. Assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, prosseguindo-se com o feito principal. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, não vejo demonstrado ao menos um dos requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo ao recurso, em que pese à argumentação recursal, que, em resumo, contesta a decisão que determinou a manutenção da suspensão do feito, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pela ora agravada. É que, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. E uma vez não verificado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Por não vislumbrar, nesta etapa processual, o requisito da urgência que autorizaria a concessão da antecipação da tutela, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator